Tribunal: TJDFT
Processo: 0749519-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0749519-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL VERSAILLES AGRAVADO: RAYANNE DE ALMEIDA SANTOS SOUZA, INCORPORACAO GARDEN LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL VERSAILLES contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia que, na ação em fase de cumprimento de sentença no 0706426-45.2019.8.07.0003, ajuizada por RAYANNE DE ALMEIDA SANTOS SOUZA, em desfavor da agravante e da INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, destacando a responsabilidade solidária das requeridas, possibilitou à credora cobrar a totalidade do crédito em relação a apenas uma executada ou de forma proporcional em 50% para cada parte executada. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão do acordão não foi expressa em sua determinação de condenação solidária, não sendo possível sua interpretação extensiva. Afirma que foi a incorporadora agravada a condenada a devolver de forma simples os valores pagos pela autora. Requer a concessão a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão vergastada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso, o agravante requer seja afastada a solidariedade entre as requeridas, ficando isento de arcar com a restituição dos valores devidos pela INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. A sentença em questão julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, em desfavor do condomínio agravante, condenando-o a restituir à autora/agravada, de forma simples, os valores pagos referentes aos débitos condominiais de abril de 2015 a janeiro de 2016, no montante de R$ 4.103,83 (quatro mil e cento e três reais e oitenta e três centavos). E julgou improcedente o pleito autoral em face de INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. Em segunda instância, foi dado parcial provimento ao apelo da autora para reformar a sentença e condenar a ré INCORPORAÇÃO GARDEN a devolver todos os valores pagos ao condomínio a título de taxa de condomínio e encargos, na forma simples. Tendo sido negado provimento ao recurso do agravante, que pleiteava a sua isenção na restituição das taxas condominiais cobradas indevidamente da primeira agravada. Na oportunidade restou devidamente destacado no acórdão que: O condomínio e a vendedora/incorporadora figuram na ação como réus. Contudo, a sentença condenou o condomínio a devolver os valores cobrados, julgando improcedente o pedido relativamente à vendedora GARDEN do processo. Sendo a construtora a real devedora e o condomínio o autor da cobrança indevida, devem responder solidariamente pela devolução dos valores exigidos da autora. O condomínio ratifica, em seu apelo, que a responsabilidade pelo pagamento das aludidas verbas é da incorporadora. Porém, é de se concluir que, mesmo diante desta inferência, direcionou a cobrança para quem, sabidamente, não era devedor. Portanto, pelo princípio da causalidade, deve o condomínio responder pelos consectários legais, juntamente com a vendedora. (gn) Nesse passo, conclui-se que ocorreu a condenação de devedores solidários, não havendo que se falar em interpretação extensiva quando a fundamentação do acórdão executada é expresso neste sentido. Inquestionável que o credor poderá cobrar de um ou outro devedor solidário a dívida toda ou parte dela, e os demais coobrigados permanecem obrigados solidariamente pelo remanescente. Desta feita, ao menos nesse momento de cognição sumária, plausível a possibilidade de escolha pelo credor da cobrança do total da dívida de apenas um dos devedores solidários. Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora